Tribunal: TJSP
Processo: 1012282-83.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Manifestamente infringentes visando modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas – Descabimento – Os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012282-83.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRATO CONSTRUÇÕES LTDA., é embargado SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012282-83.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 31759
2
7a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1012282-83.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Trato Construções Ltda.
Embargado: Serviço nacional de Aprendizagem Industrial
(voto no 31.759)
Embargos de declaração Manifestamente infringentes visando
modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no
acórdão não configuradas - Descabimento - Os embargos de
declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs a embargante, os presentes embargos de
declaração, pretendendo apenas modificação do julgado.
Alega que o v. acordão de fls. 138/144, foi
contraditório, porque não observou que o prazo de prescrição de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador.
Este, em síntese, o relatório.

Segundo dispõe o artigo 1022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
Ao contrario do que afirma ao Embargante, o v.
acórdão foi claro em afastar a prescrição, pois trata-se de lançamento
de ofício, em função de não ter a embargante apurado o valor exato
da exação. E também como claramente argumentado no v. acórdão,
“A inadimplência da ré, de um lado, implicou o afastamento da regra
contida no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional e, de outro,
atraiu a incidência do artigo 173, inciso I do mesmo CTN que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012282-83.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 31759
3
determina:
“Artigo 173. O direito de a Fazenda Pública
constituído o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...).”
Na hipótese destes autos, o prazo quinquenal para
a constituição da dívida relativa a 05/2013 iniciou em 01/01/2014,
tendo a ré sido notificada em 20/07/2018 através da Notificação de
Débito no 24313/DN, momento em que foi constituído o crédito em
favor do SENAI, fica evidente não se ter operado a prescrição
alegada.”
É clara a tentativa de alteração do julgado, o que
não se admite em embargos de declaração, pois o que ocorre na
realidade é o inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.
O que se constata é que a parte pretende novo
exame do recurso, como se os fatos alegados tivessem sido
desconsiderados no julgamento. Todavia, a decisão não pode atender
ao interesse das partes, pois houve efetiva prestação jurisdicional.
Assim, como é cediço, “(...) os embargos de
declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem tão
pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor
do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o julgamento,
esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental,
contradição entre fundamentos e a conclusão ou obscuridade na
motivação” (ED em RE no 141.778 SP - 2a T do STJ Rel. Min.
Nancy Andrighi - j. 15.02.2000 DJU de 20.03.2000, pag. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012282-83.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 31759
4
Os embargos de declaração têm por finalidade
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir
omissão no v. acórdão. Se o acórdão não está eivado de nenhum
desses vícios, os embargos não podem ser recebidos, sob pena de
ofender o art. 1022, do NCPC.
Assim, exaurida na fundamentação do v.
Acórdão embargado (que negou provimento ao recurso do
Embargante) a matéria ventilada nos recursos, impõe-se a rejeição
dos embargos declaratórios, admissíveis apenas para correção de
omissão obscuridade, contradição ou erro material.
O que se depreende destes embargos é que
são impertinentes meramente procrastinatórios, e beiram a má-fé.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explicita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator